Tribunal: STF
Processo: RE 1592733
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa segue transcrita:

“ADMINISTRATIVO - SERVIDORES PÚBLICOS - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 543-C, 87º, DO CPC, DE ACORDO COM DECIDIDO NO RESP 1.101.726/SP - URV - PRESCRIÇÃO DO DIREITO: - INOCORRÊNCIA - TRATA-SE DE OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO, NÃO ATINGINDO FUNDO DE DIREITO - CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS - INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 8.880/94 - ADEQUAÇÃO EFETUADA - PROCEDÊNCIA QUE SE DECRETA - RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.” (e-doc. 18).

2. No recurso extraordinário, o Estado de São Paulo aponta violados os arts. 5º, caput, 25, 37, incs. X e XIII, 39, § 1º, 169, 1º, incs. I e II, da Constituição da República. Afirma, no tocante à conversão das remunerações dos servidores para a URV, que a aplicação das normas estaduais “não poderiam gerar um aumento real do valor aquisitivo dos vencimentos, mas apenas repor desvalorização da moeda” e que “perda efetiva não foi provada pela parte proponente”.

2.1. Sustenta não ser possível a majoração de despesas púbicas sem autorização legal e aduz haver concedido “reajustes seus servidores, que já estavam previstos na política salarial aprovada pela Assembléia Legislativa para aquele período”, não havendo redução dos vencimentos.

2.2. Destaca que “todos es índices aplicáveis. inclusive aqueles constantes do artigo 1º-F, da Lei 9.494/1997. com redação dada pela Lei 11.960/2009, continuam vigentes, até que STE se pronuncie definitivamente sobre modulação dos efeitos de sua decisão”, proferida nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.357/DF e nº 4.425/DF.

2.3. Ao final, requer o provimento do recurso (e-doc. 20).

3. O Presidente da Seção de Direito Público determinou o retorno dos autos ao Colegiado a quo, para adequação ao Tema nº 905 do Superior Tribunal de Justiça e ao Tema RG nº 810. O acórdão então proferido ficou assim ementado: 

“PROFESSORES ESTADUAIS - CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV PARTIR DE 1º/3/94 POR APLICAÇÃO DA LEI 8.880/94 - DIREITO RECONHECIDO - DIFERENÇAS PRETÉRITAS COM ACRÉSCIMO DE JUROS CORREÇÃO MONETÁRIA - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC/15, DE ACORDO COM DECIDIDO NO RESP Nº 1.495.146/MG, TEMA Nº 905, ONDE SE FIXOU TESE, DENTRE OUTRAS. RESPEITO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS NÃO-TRIBUTÁRIOS OBSERVARÁ IPCA-E JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, DE ACORDO COM DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO STF, NO RE Nº 870.947/SE (TEMA Nº 810) - ADEQUAÇÃO QUE SE FAZ, DE OFÍCIO.” (e-doc. 21, p. 64-72).

4. Opostos embargos de declaração, com o fim de buscar a adequação do acórdão recorrido também ao Tema RG nº 5, foram acolhidos com efeitos modificativos, para julgar improcedente a pretensão inicial, tendo em vista a ocorrência de reestruturação remuneratória dos integrantes do quadro do magistério estadual. Eis a síntese do julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - URV - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE PROMOVEU ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM BASE NO TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL, DEFINIDO PELO STF -  PRETENSÃO FAZENDÁRIA DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO TAMBÉM NO QUE CONCERNE AO TEMA Nº 5 - POSSIBILIDADE - RE Nº 561.836/RN (TEMA Nº 5) QUE ESTABELECEU LIMITAÇÃO TEMPORAL AO DIREITO AQUI PRETENDIDO - REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA DO SERVIDOR - PROFESSORES ESTADUAIS (LCE Nº 836/1997) - AÇÃO AJUIZADA MAIS DE CINCO ANOS APÓS REENQUADRAMENTO - PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS SALARIAIS EVENTUALMENTE PAGAS A MENOR - DE RIGOR IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - ADEQUAÇÃO QUE SF FAZ - EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.” (e-doc. 24; grifos acrescidos).

5. Posteriormente, chegou a ser realizado um novo juízo de adequação ao Tema RG nº 5, tendo sido mantido o acórdão em que reconhecida a improcedência dos pedidos formulados na exordial. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI Nº 8.880/94 AOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. Devolução dos autos para eventual adequação ou manutenção do julgado relativamente ao Tema no 5 do STF, nos termos do art. 1.030, II, e art. 1040, II, do CPC. Impossibilidade. Anterior adequação em relação ao RE 561.836/RN, julgado em 26/09/2013, publicado em 10.02.14, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux - Tema nº 5, do STF, com reconhecimento da prescrição do fundo do direito e reconhecimento da improcedência dos pedidos. Acórdão mantido.” (e-doc. 28; grifos acrescidos).

6. O recurso especial interposto por Maria Angélica de Oliveira Locatelli e outros não foi admitido pelo Presidente da Seção de Direito Público (e-doc. 31), seguindo-se a interposição de agravo (e-doc. 35), o qual não foi conhecido pelo Ministro Herman Benjamin (e-doc. 44), tendo a decisão transitado em julgado em 26/02/2026 (e-doc. 50).

7. Nesse contexto, o recurso extraordinário perdeu seu objeto. 

8. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso interposto pelo Estado de São Paulo, com base no art. 21, inc. IX, do RISTF, considerada a perda superveniente de objeto.

Publique-se.

Intime-se.

Brasília, 23 de março de 2026.
	
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator